Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709120-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MOISÉS SOARES CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PARA UM DOS APELANTES. RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que condenou os apelantes como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa de ambos os apelantes pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando a ilicitude da busca domiciliar sem mandado judicial, baseada exclusivamente em “denúncia anônima”. Subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio sem autorização judicial; e, (ii) a revisão da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que haja fundadas razões para tanto. No caso, os policiais, após autorização de uma moradora para acesso à área social do imóvel, visualizaram substâncias entorpecentes no interior da residência, o que justificou a busca sem necessidade de ordem judicial. 4. Se o conjunto probatório, composto por depoimentos dos policiais em juízo e laudos periciais confirmando a natureza e quantidade das drogas, comprova a materialidade e autoria do crime, afasta-se a alegação de insuficiência de provas. 5. A condenação de Raimundo deve ser mantida, porque as provas indicam sua coautoria no tráfico de drogas, sendo incabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado devido à existência de antecedentes criminais. 6. Para Moisés, embora correta a condenação, faz-se necessária a redução da pena, porque ele preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo razoável a aplicação da fração pela metade (1/2) em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. 7. O regime inicial de cumprimento da pena de Moisés deve ser alterado para o aberto, porque ele é primário e não possui maus antecedentes. 8. Em relação ao apelante Moisés, cabível a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Moisés parcialmente provido. 10. Recurso de Raimundo não provido. Tese de julgamento: 1. O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, permite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando houver fundada suspeita, devidamente justificada nos autos. 2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, possuem força probatória suficiente para embasar condenação. 3. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa, sendo ônus da acusação provar o contrário. 4. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a primariedade e os antecedentes do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 141.544/PR, Rel. Min. 2021/0015947-4; TJDFT, Acórdão no 1697992, Apelação Criminal no 07407206120218070001, Rel. Des. Roberval CaseMIRO Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04/05/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca domiciliar realizada pela polícia, ao argumento de que os agentes públicos adentraram o espaço sem qualquer permissão, tampouco realizaram diligência prévia apta a confirmar a existência de situação de flagrante, limitando-se a uma atuação fundada unicamente em denúncia anônima e subjetivismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme entendimento do STJ, “a pretensão de reconhecimento da ilicitude da entrada policial demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.825.958/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016